Tribunal: TJBA
Processo: 8021013-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021013-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
TATIANA CARVALHO SEDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INDICAÇÃO PRECISA DA ORIGEM DO TRIBUTO NA CDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que a Certidão de Dívida Ativa seria nula por não discriminar corretamente a origem do débito (ISSQN Próprio ou Terceiros), utilizando apenas a sigla "DAISS".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente o detalhamento da origem do tributo à luz dos artigos 202, inciso III, do CTN e 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980; e (ii) determinar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir a higidez do título executivo após pronunciamento expresso do Órgão Colegiado sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à revisão do mérito da decisão ou à reavaliação das provas.

4. O Acórdão embargado abordou de forma clara e exaustiva a validade da Certidão de Dívida Ativa, consignando expressamente a natureza do crédito exigido (ISS dos exercícios de 2016 a 2019) e fundamentando-se na Súmula 436 do STJ, que estabelece a constituição do crédito tributário pela entrega de declaração pelo próprio contribuinte, dispensando a exigência de prévio processo administrativo na CDA.

5. A tese de que a expressão "DAISS" na CDA viola o direito de defesa e os requisitos formais legais configura evidente inconformismo com o resultado do julgamento. A fundamentação adotada pelo Tribunal superou os argumentos da parte ao atestar a presunção de liquidez e certeza do título executivo pautado em lançamento por homologação.

6. A pretensão de imprimir efeitos infringentes ao recurso denota o interesse exclusivo em rediscutir tese já rechaçada pelo Órgão Colegiado, o que é defeso na via restrita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada, sendo descabida a sua utilização para modificar conclusão embasada em entendimento jurisprudencial sumulado aplicável ao caso concreto.

2. Não há omissão em acórdão que, ao aplicar a Súmula 436/STJ, reconhece a validade da Certidão de Dívida Ativa referente a ISS sujeito a lançamento por homologação e afasta a nulidade arguida em exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Art. 202, III, do CTN; Art. 5º, III, da Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 436 do STJ; STJ - AgInt no REsp 1728995/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.05.2023; STJ - AgInt no REsp 1740981/PE, 1ª Turma, j. 27.06.2022;
STF - Rcl: 66757 SP, Relator.: Min. E
dson
F
achin
,
j.
01/07/2024,
2ª
Turma;
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 13/11/2023, T2 - 2ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021013-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como embargado MUNICIPIO DE ILHEUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora